Tribunal: TJDFT
Processo: 0717852-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0717852-94.2018.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: RUBENS KOITI TAKENAKA, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, RUBENS KOITI TAKENAKA

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO TRANSITADO EM JULGADO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I – A demanda é originária de relação jurídica estabelecida com o Banco do Brasil, posto ser ele o órgão empregador da autora e que deveria ter feito o repasse no modo e tempo correto da contribuição previdenciária sobre as horas extras que não foram pagas no tempo correto, restando, portanto, demonstrada a legitimidade passiva para responder ao processo.
II – A Justiça comum é competente para analisar demanda sobre complementação de aposentadoria, ainda que a relação jurídica subjacente pressuponha o vínculo trabalhista em relação ao Banco do Brasil, pois a discussão travada não é a relação de emprego, já extinta e, sim, os aspectos cíveis do contrato firmado com a entidade de previdência.
III - O recolhimento das contribuições previdenciárias, pelo patrocinador, no bojo da reclamação trabalhista não significa, de per si, a existência de coisa julgada quanto ao pedido de condenação do ex-empregador a suportar o aporte de valor necessário à reintegração da reserva atuarial do fundo previdenciário
IV - Nos termos da Sumula 291 do STJ, “a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos”.
V - O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no Recurso Especial Repetitivo no 1.312.736, com trânsito em julgado em 28/3/2019, no sentido da inviabilidade da inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. Em razão da modulação dos efeitos da decisão, aplicável à presente demanda, uma vez que foi ajuizada anteriormente ao julgamento do referido recurso, razão pela qual não se aplica o entendimento ali proferido quanto à necessidade de ajuizamento de ação judicial própria.
IV - Havendo a integração salarial das horas extraordinárias e reflexos recebidos em sentença, deve haver o recálculo dos valores devidos a título de benefício principal, benefício especial de remuneração e benefício especial temporário.
V - A responsabilidade pela recomposição da reserva matemática é do participante (50%) e do patrocinador (50%), em estrita observância ao regulamento da PREVI e aos próprios termos das teses abordadas pelo Tema 955, em sede de recursos repetitivos, no Superior Tribunal de Justiça.
VI - Apelações interpostas por PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A e RUBENS KOITI TAKENAKA conhecidas e não providas. Sentença integralmente mantida. Honorários recursais majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC.